Tribunal: TCU
Processo: 012.367/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento autuado em atendimento ao Acórdão 2502/2020-TCU-Plenário, proferido no TC 016.562/2018-6, para verificar o cumprimento das ações previstas no plano de ação do FNDE para coibir as ocorrências na gestão dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), listadas no Acórdão 496/2018-TCU-Plenário

Inteiro teor:
Acórdão 1329/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243 e 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação contida na alínea "d" do Acórdão 1174/2024-TCU-Plenário ; b) considerar em cumprimento a determinação contida na alínea "e" do Acórdão 1174/2024-TCU-Plenário ; c) dispensar a continuidade do monitoramento, nos termos do art. 16, parágrafo único, inciso I, da Resolução TCU 315/2020; d) encaminhar cópia do Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação - FNDE; e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU; e f) determinar o apensamento ao processo de acompanhamento TC- Processo 016.562/2018-6 . 1. Processo TC- Processo 012.367/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.